Tribunal: TJBA
Processo: 8015786-52.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015786-52.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEANDRO DE BRITO GONZAGA SANTOS Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 231 DO STJ VIGENTE. TEMA 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Leandro de Brito Gonzaga Santos contra a sentença condenatória da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana que o condenou pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito. A defesa pleiteia a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, reconhecida pelo Juízo a quo, com a flexibilização da Súmula n° 231 do STJ. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante da confissão, com a flexibilização da Súmula n° 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O entendimento cristalizado no enunciado de n° 231 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece vigente, estabelecendo que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 4. O Tema 190, julgado pelo STJ sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou tese no sentido de que o critério trifásico de individualização da pena não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 5. O Tema 158, julgado pelo STF, em sede de recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese estabelecendo que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 6. O próprio STJ rejeitou a proposta de revisão do enunciado da Súmula n° 231, reforçando o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e não provido, mantendo inalterada a pena estabelecida na Sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 2. A Súmula n° 231 do STJ permanece vigente, vedando a redução da pena aquém do patamar mínimo legal em virtude de circunstâncias atenuantes." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • Código Penal, arts. 65, III, "d", 68 e 180, caput. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STF, RE nº 597.270, Tema 158 da repercussão geral; • STJ, Súmula n° 231; • STJ, Tema 190 dos recursos especiais repetitivos; • STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8015786-52.2021.8.05.0080, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante Leandro de Brito Gonzaga Santos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto.